Tribunal: STF
Processo: HC 261220
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferida no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.006.390/MS (e-doc. 8).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime do art. 217-A c/c o art. 226, inc. II (estupro de vulnerável majorado), ambos do Código Penal, contra duas vítimas (e-doc. 3, p. 27-38). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, o qual não foi conhecido pelo Desembargador Relator. O órgão colegiado negou provimento ao agravo interno que se seguiu (e-doc. 3, p. 9-14). 



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado pela defesa. Embargos de declaração não foram acolhidos. Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental, resultando no ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da condenação, ao argumento de que o feito tramitou perante juízo absolutamente incompetente – a 7ª Vara Criminal de Campo Grande/MS – quando a competência, em razão do contexto de violência doméstica e familiar, seria da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Alega que a incompetência atrai a nulidade de todos os atos decisórios, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, caracterizando flagrante ilegalidade passível de reconhecimento inclusive de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta, ainda, que não se cogita de supressão de instância, pois a matéria foi expressamente enfrentada pelo Tribunal de Justiça estadual. Acrescenta a condição pessoal do paciente – idoso de 71 anos, portador de diabetes mellitus, com saúde debilitada e submetido a amputação decorrente da doença – como elemento que reforça a urgência da concessão da ordem.  



    6. Requer, liminarmente, a imediata colocação do paciente em liberdade, ou a substituição da prisão por domiciliar, com suspensão da execução da pena até o julgamento final do writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a nulidade da condenação e dos atos processuais praticados pelo juízo tido por absolutamente incompetente, ou, subsidiariamente, determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça e julgue a matéria relativa à incompetência absoluta.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. De início, observa-se que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a “tese defensiva (incompetência do juízo) não foi examinada pelo Tribunal de origem”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, conforme se extrai da documentação juntada (e-doc. 4, p. 94), a condenação transitou em julgado em 12/11/2018, tendo sido protocolada a impetração apenas em 09/09/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No tocante à alegada debilidade da saúde do paciente, cumpre assinalar que eventuais pleitos relacionados ao seu estado clínico devem ser submetidos ao Juízo da Execução Penal, autoridade competente para avaliar a pertinência de medidas como a prisão domiciliar ou o tratamento médico adequado no âmbito da execução da pena. Mostra-se inviável, em sede de habeas corpus, a análise aprofundada das condições de saúde alegadas, por demandar instrução probatória incompatível com a via estreita deste remédio constitucional.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator